Tribunal: TJSP
Processo: 1009431-73.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de compra e venda de veículo com reserva de domínio. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.

Inadimplência a partir da parcela vencida em 10/04/2021. Previsão de vencimento antecipado do valor integral do contrato na hipótese de mora do devedor. Pagamento não comprovado. Presentes os requisitos legais do título executivo extrajudicial a que se

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de compra e venda de veículo com reserva de domínio. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.

Inadimplência a partir da parcela vencida em 10/04/2021. Previsão de vencimento antecipado do valor integral do contrato na hipótese de mora do devedor. Pagamento não comprovado. Presentes os requisitos legais do título executivo extrajudicial a que se referem os arts. 783 e 784, III, ambos do CPC. Embargante que não demonstrou estar caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 917 do CPC. Inexistência de elemento capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial.

Apelo não provido.